Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-64.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-64.2024.8.14.0136

APELANTE: TIAGO DE LIMA CORREIA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RÉU. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TIAGO DE LIMA CORREIA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do autor quanto ao prosseguimento do feito após intimação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) examinar se há interesse recursal do requerido em impugnar decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação não observa o princípio da dialeticidade, pois apresenta razões totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, a qual se limitou a extinguir o processo sem apreciação do mérito em razão do abandono da causa pelo autor, sem qualquer deliberação sobre os temas recursais invocados.

As razões recursais abordam matérias de mérito não enfrentadas na sentença (constituição em mora, encargos abusivos, multa por embargos), configurando inovação recursal e impedindo a análise do recurso pelo Tribunal.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença torna o recurso inepto, conforme previsão do art. 932, III, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

O requerido/apelante não demonstra prejuízo processual decorrente da extinção do feito sem julgamento de mérito, de modo que lhe falta interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC e da jurisprudência dominante sobre o princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos dissociados do conteúdo decisório, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida.

Falta interesse recursal à parte requerida que interpõe apelação contra sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, quando não demonstrado prejuízo decorrente da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III; 932, III; 996; 1.010, § 3º; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1704307/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.10.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2265644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 16.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N.º 0800309-64.2024.8.14.0136

APELANTE: TIAGO DE LIMA CORREIA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
TIAGO DE LIMA CORREIA
contra sentença de Id 27755802 proferida na ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI
, baseada em contrato com cláusula de alienação fiduciária.

Transcrevo trecho da sentença recorrida:

(...)

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com as partes acima identificadas.

Os autos vieram conclusos.

É o que importava relatar. Fundamento e decido.

In casu
, observa-se que fora determinada a intimação do autor para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, porém, este, mesmo devidamente intimado, quedou-se inerte, consoante certidão de id num. 120251231
.

Preceitua o art. 485, inciso III, da Lei Processual Civil, que o feito será extinto quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

Conforme se observa, o processo encontra-se paralisado em razão de o autor não promover as diligências que lhe incumbe, o que impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Neste sentido, segue jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020).

Diante do exposto, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC,
JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Custas remanescentes pelo autor.

Deixo de condenar o exequente em honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de defesa.

Interposto recurso, ainda em secretaria,
INTIME-SE
a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após,
ex vi
do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC,
REMETAM-SE
os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do juízo de admissibilidade.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
, com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Servirá este, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 15 de julho de 2024

Danilo Alves Fernandes

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

A parte requerida/apelante aduz as seguintes razões recursais:

1. PRELIMINARES

1.1 Da Tempestividade
O recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme contagem processual iniciada após a intimação tácita realizada em 07/05/2025.

1.2 Da Habilitação
Foi regularizada a representação processual por meio de substabelecimento à advogada Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal.

1.3 Da Gratuidade Recursal
O apelante requer o processamento do recurso sem o recolhimento de custas, tendo em vista que o próprio mérito do recurso trata da negativa de gratuidade de justiça. Invoca jurisprudência do STJ e do STF para reforçar que tal exigência configuraria cerceamento de defesa.

1.4 Da Admissibilidade
Argumenta que a apelação é cabível contra sentença que nega gratuidade, conforme artigo 101 do CPC.

2. MÉRITO

2.1 Da Inexistência de Constituição Regular em Mora
A mora não foi comprovada nos termos exigidos pela jurisprudência do STJ (REsp 1.363.368/SC), pois não há demonstração de que a notificação extrajudicial tenha sido entregue no endereço contratual do devedor.

2.2 Da Cobrança Abusiva de Encargos no Período de Inadimplemento
Contesta a validade dos encargos aplicados durante o inadimplemento, apontando capitalização indevida de juros, tarifas abusivas e cláusulas que impedem a purgação da mora, o que afronta o art. 421 do Código Civil e o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2.3 Da Multa por Embargos Protelatórios
Refuta a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, defendendo que os embargos de declaração visavam suprir omissões da sentença e não tiveram caráter protelatório. Afirma que a penalidade violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF).

3. PEDIDOS

O apelante requer:

A.
O conhecimento e provimento do recurso de apelação;

B.
A concessão da gratuidade recursal;

C.
A reforma da sentença para reconhecer a nulidade da constituição em mora e, por conseguinte, a invalidade da busca e apreensão;

D.
Subsidiariamente, o reconhecimento da abusividade dos encargos no período de inadimplemento e o direito à purgação da mora;

E.
A exclusão da multa de 2% aplicada por supostos embargos protelatórios;

F.
A condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência;

G.
Que todas as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Dra.
Lorena Pontes Izequiel Leal
, OAB/RJ nº 245.274, com endereço profissional na Avenida das Américas, n.º 3443, Américas Corporate, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-003.

Contrarrazões no Id 27755825. Aduz os seguintes pontos:

1. PRELIMINAR – DA INOVAÇÃO RECURSAL

A parte recorrente introduz no recurso
fundamentos novos e estranhos
ao que foi tratado nos autos originários, como por exemplo:

Discussão sobre
cobrança abusiva de encargos
;

Alegação de
irregularidade na constituição em mora
.

Tais argumentos
não foram apreciados no juízo de origem
, pois o processo foi
extinto sem resolução do mérito
, com base no artigo 485, III do CPC. Assim,
não cabe ao Tribunal apreciar questões de mérito não debatidas na primeira instância
, sob pena de violação ao princípio da preclusão e da vedação à inovação recursal.

2. MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A decisão atacada extinguiu o feito
sem adentrar no mérito
, não havendo, portanto, prejuízo concreto à parte apelante que justifique a interposição de recurso.

Além disso, o apelante figura como
requerido
, ou seja, a extinção do processo sem resolução de mérito
não lhe trouxe gravame processual
. Logo,
falta-lhe interesse recursal
— requisito essencial à admissibilidade da apelação.

As alegações recursais, portanto:

São
contraditórias
com o conteúdo da sentença;

Estão
descoladas da realidade processual
, pois debatem matérias que
não foram objeto da sentença
;

Configuram
mero inconformismo
e tentam, indevidamente, provocar reexame de fatos novos.

3. PEDIDOS

O apelado requer:

A.
O recebimento das presentes contrarrazões;

B.
O não conhecimento do recurso de apelação, diante da
inovação recursal
e da
ausência de interesse recursal
;

C.
Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar, que seja
mantida integralmente a sentença de 1º grau
, com o consequente
desprovimento do recurso de apelação
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, NÃO SE CONHECE do presente recurso.

In casu,
a parte apelante apresentou razões recursais totalmente dissociadas da decisão monocrática recorrida, haja vista que, embora tenha arguido a necessidade de reforma do julgado e para que seja dado provimento à apelação
, tal fato não condiz com a realidade, visto que a sentença recorrida julgou extinta a ação sem o julgamento do mérito.

Assim, tem-se que a monocrática recorrida não adentrou no mérito, em razão de ter extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Constata-se, portanto, que o recurso é dissociado da sentença recorrida, na medida em que refere fundamentos e questiona matéria que não foi enfrentada na decisão objeto do recurso.

Ademais, o agravante também não cumpriu o disposto no art. 1.021, § 1º do CPC/15 que determina que a parte recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

A exigência de vinculação específica entre o conteúdo das razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada costuma ser relacionada ao princípio da dialeticidade, sobre o qual Nelson Nery Junior, citado por Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, leciona:

A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judicial e Processo nos Tribunais. V. 3, 13ª Ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124)

Nesse tocante, também ensina Araken de Assis:

"Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultâneo processu, revela-se inepto." (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos - 5 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Ademais, o art. 932, III do CPC/2015 dispõe que:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

O que se verifica das razões recursais é que a parte deixou de demonstrar o eventual equívoco da decisão guerreada, reiterando os termos da sua contestação.

Portanto, não havendo coerência entre o que fora decidido na sentença com os argumentos apresentados neste recurso, é impositivo o reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade, tratando-se de recurso inepto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. 1. Não se conhece do recurso quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. O presente Agravo Interno não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. Justifica-se a imposição da multa do art. 1.021, § 5º do CPC, porque o legislador busca assegurar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios. 4. Agravo interno não conhecido. 5. Unanimidade. (TJ-MA - AGT: 00014272620148100054 MA 0079942019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 27/01/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2020 00:00:00)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O Tribunal de origem condenou o agravante sob o fundamento de que, "de acordo com a documentação constante dos autos, torna-se evidente que houve a prática dos atos ímprobos imputados ao Réu, na medida em que não se comprovou a aplicação dos recursos públicos destinados ao Município de Porto Folha com vistas à utilização dos mesmos para a efetivação do objeto do Convênio PNATE" (fl. 391, e-STJ). 2. No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência não conheceu da irresignação por constatar ausência de impugnação específica à decisão que não admitiu o Recurso Especial. 3. No Agravo Interno, reiteram-se as alegações feitas no Recurso Especial e, quanto à decisão agravada, limita-se o agravante a sustentar "que a mesma não merece prosperar, visto que atribuiu na conduta da Agravante a ausência de impugnação especificamente os fundamentos de sua insurgência em relação ao Acórdão Recorrido, motivando assim a interposição do presente Agravo em face da referida decisão" (fl. 535, e-STJ). Não se argumentou contra as razões adotadas na decisão monocrática. 4. "Com base no princípio da dialeticidade recursal, não se conhece do agravo interno que veicula razões dissociadas dos fundamentos da decisão singular" (AgInt no REsp 1.581.014/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28.5.2018) 5. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1704307 SE 2020/0119076-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os argumentos expendidos no agravo interno estão dissociados da fundamentação que ampara a decisão agravada, incidindo in casu, por analogia, a Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1961336 PR 2021/0268247-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Restando os argumentos apresentados pelo agravante dissociados e incompatíveis com a decisão monocrática objurgada, resta configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Descumprido, desse modo, o ônus de impugnação específica imposto pelo artigo 932, III, do CPC, é forçoso deixar de conhecer da apelação interposta, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE

O interesse recursal, ao lado da legitimidade e da tempestividade, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos no processo civil brasileiro. Trata-se da
necessidade útil da interposição do recurso
— ou seja, o recorrente deve demonstrar que
a decisão atacada lhe causou prejuízo
(princípio da sucumbência).

No presente caso, o
apelante, na qualidade de requerido
, não logrou demonstrar qualquer
lesão processual
decorrente da sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
(CPC, art. 485, III), especialmente porque tal extinção lhe foi
formalmente favorável
, na medida em que impediu o exame do mérito e a procedência do pedido formulado pelo autor.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 996, dispõe expressamente:

Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica.

Portanto,
não há interesse recursal quando a decisão recorrida não causa prejuízo
à parte que recorre — como no caso do requerido/apelante, cuja apelação se volta contra sentença que
não analisou o mérito da ação
e, assim,
não lhe impôs qualquer condenação
.

De acordo com
Fredie Didier Jr.
, renomado processualista:

“
Interesse recursal é a necessidade de modificação da decisão para que se obtenha o resultado pretendido
. Se a decisão recorrida é favorável à parte, não há interesse em recorrer. Não há utilidade nem necessidade.”
(
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 20. ed. Salvador: Juspodivm, 2023.
)

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA . INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal ( AgInt no REsp n . 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022) . 2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2265644 MS 2022/0390590-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1 .732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)"( AgInt no AREsp 1.013 .111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado"( AgRg no REsp 1 .441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Diante do exposto, resta evidenciada a ausência de
interesse recursal
do requerido/apelante, o que
impede o conhecimento do recurso
, nos termos do art. 996, do CPC. Trata-se de situação típica de
recurso inadmissível por ausência de sucumbência
, devendo o mesmo ser
rejeitado
, sem análise do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO interposto, nos termos da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025